Tribunal: TJMT
Processo: 1040534-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040534-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), LEOCI FAVARIN - CPF: 572.339.859-87 (AGRAVADO), SANDRA MIRIA CORREIA FAVARIN (AGRAVADO), LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULA BANCÁRIA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE CRÉDITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA POR EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS. LAUDO TÉCNICO AGRONÔMICO. SÚMULA 298/STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. SUSPENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONEXA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória mandamental de prorrogação de cédula bancária rural, determinando a suspensão da exigibilidade das operações objeto da demanda, a abstenção de inclusão dos autores em cadastros de inadimplentes, com exclusão caso já efetivada, a vedação de ajuizamento de procedimento extrajudicial de cobrança e a suspensão de ação de busca e apreensão conexa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente: (i) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) dos produtores rurais ao alongamento compulsório da dívida de crédito rural; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) decorrente da manutenção da cobrança e dos atos expropriatórios durante a tramitação do processo principal.

III. Razões de decidir

3. O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do produtor, conforme cristalizado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, não se tratando de mera faculdade da instituição financeira, mas de direito legalmente assegurado quando demonstrados os requisitos da Lei no 4.829/1965 e do Manual de Crédito Rural.

4. A prova técnica inicial, representada pelo laudo agronômico que atesta a ocorrência de eventos climáticos adversos e incêndio resultando na frustração da safra, é suficiente, nesta fase de cognição sumária, para demonstrar a verossimilhança das alegações e a probabilidade do direito ao alongamento, não se configurando inadimplência voluntária, mas incapacidade de pagamento por fatores exógenos à vontade do produtor.

5. O perigo de dano exsurge da possibilidade concreta de expropriação de bens essenciais à atividade produtiva e da restrição ao crédito decorrente da inscrição em cadastros de inadimplentes, medidas que inviabilizariam a continuidade da atividade agrícola e gerariam prejuízos de difícil reparação não apenas aos produtores, mas à cadeia produtiva regional.

6. A recusa injustificada da instituição financeira em proceder ao alongamento da dívida, quando preenchidos os requisitos legais, constitui ato abusivo, sendo que no crédito rural, reconhecida a probabilidade do direito ao alongamento, posterga-se o próprio vencimento da obrigação, descaracterizando a mora e tornando indevida a inscrição nos cadastros restritivos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

"1. O produtor rural tem direito subjetivo à prorrogação compulsória da dívida de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, quando comprovados fatores imprevisíveis que afetem a atividade produtiva por meio de prova técnica idônea. 2. A tutela de urgência que suspende a exigibilidade da obrigação e impede a negativação é cabível para proteger a atividade rural quando demonstrada a probabilidade do direito ao alongamento e o risco de dano à continuidade produtiva. 3. No crédito rural, reconhecida a probabilidade do direito ao alongamento, posterga-se o vencimento da obrigação, descaracterizando a mora e tornando indevida a inscrição em cadastros restritivos independentemente de depósito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 4.829/1965; Manual de Crédito Rural (MCR).

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 298/STJ; TJMT, AI no 1033647-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11/11/2025; TJMT, AI no 1032895-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04/11/2025; TJMT, AI no 1022791-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Cédula Bancária Rural (Processo no 1013214-73.2025.8.11.0037), ajuizada por
LEOCI FAVARIN e SANDRA MIRIA CORREIA FAVARIN
.

A decisão agravada concedeu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados, determinando a suspensão da exigibilidade das operações objeto da demanda e dos demais contratos firmados entre as partes. Também ordenou que o requerido se abstivesse de incluir os autores em cadastros de inadimplentes, externos ou internos da instituição, devendo, caso já o tenha feito, providenciar a imediata exclusão até o julgamento da causa. Ademais, determinou que as requeridas não ajuízem procedimento extrajudicial relacionado aos créditos discutidos no processo e suspendeu a ação de busca e apreensão no 1010614-79.2025.8.11.0037, em trâmite na 3a Vara Cível desta Comarca, até o julgamento da lide.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada por não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, conforme disposto no art. 300 e seguintes do CPC. Sustenta que não há demonstração da probabilidade do direito invocado pelos agravados, uma vez que estes confessadamente estão em débito com a instituição financeira. Argumenta que "
o Agravante cumpriu fielmente suas obrigações, inexiste no caso qualquer ato ilícito praticado por ele que possa ensejar o pretenso direito do Agravado/Autor
".

Aduz que "
inexiste provimento legal para obstar a cobrança da obrigação assumida pelo Agravado/Autor, portanto as cláusulas contratuais firmadas entre as partes devem ser mantidas nos termos pactuados, sem qualquer alteração
". Invoca o princípio do pacta sunt servanda, afirmando que o contrato foi celebrado dentro das traves legais.

Quanto à inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, o agravante argumenta que "
trata-se de pleno exercício regular de direito a inscrição do nome da parte inadimplente de um contrato em cadastros de proteção ao crédito
". Cita entendimento do STJ no sentido de que "
a inclusão do nome dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito em razão da existência de débitos discutidos judicialmente é lícita e não gera danos passíveis de indenização
".

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada por ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, conforme previsto no art. 300 e seguintes do CPC. Alega inexistir demonstração da probabilidade do direito invocado pelos agravados, ressaltando que estes reconhecem estar em débito com a instituição financeira. Afirma ter cumprido regularmente suas obrigações, inexistindo qualquer ilicitude que justifique o acolhimento da pretensão dos autores. Defende a validade das cláusulas contratuais firmadas entre as partes, por ausência de respaldo legal para impedir a cobrança da obrigação assumida, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e destacando que o contrato foi celebrado dentro dos limites legais. Quanto à inscrição nos cadastros de inadimplentes, argumenta tratar-se do exercício regular de direito, citando jurisprudência do STJ que admite a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo em caso de discussão judicial do débito, desde que não preenchidos determinados requisitos cumulativos: propositura de ação contestando total ou parcialmente a dívida, demonstração da plausibilidade do direito alegado e depósito ou caução idônea do valor incontroverso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legalidade das cobranças e determinando o prosseguimento das respectivas medidas.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a regularidade das cobranças e práticas, determinando seu prosseguimento.

Indeferida a tutela recursal no id. 3294768655.

Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (id. 335919881), reiterando as teses de ausência de requisitos para a tutela de urgência na origem e risco de lesão grave à instituição financeira pela suspensão das cobranças.

Aduzem, ainda, que o
periculum in mora
transcende a mera esfera patrimonial reversível, recaindo sobre o direito fundamental à moradia e a proteção do bem de família, cujo risco de expropriação é concreto e definitivo, pugnando pela aplicação do princípio da colegialidade para reformar o
decisum
e autorizar a consignação em pagamento, bem como a suspensão de atos expropriatórios e de negativação.

Intimada para apresentar os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação tanto ao Agravo de Instrumento quanto ao Agravo Interno (id. 343902870 e id. 343902875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Cédula Bancária Rural (Processo no 1013214-73.2025.8.11.0037), ajuizada por
LEOCI FAVARIN e SANDRA MIRIA CORREIA FAVARIN
.

A controvérsia submetida ao crivo desta Egrégia Câmara cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, deferida pelo juízo
a quo
, que determinou a suspensão da exigibilidade de Cédula Bancária Rural, obstou a negativação dos nomes dos agravados e suspendeu o curso de Ação de Busca e Apreensão conexa. A análise, por tratar-se de via recursal estrita, deve limitar-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória, vedada a incursão exauriente no mérito da demanda principal, sob pena de supressão de instância.

O cerne da discussão jurídica orbita em torno do direito subjetivo ao alongamento de dívida oriunda de crédito rural, instituto este que não se confunde com os contratos bancários ordinários. O Crédito Rural, disciplinado pela Lei no 4.829/1965 e regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, possui natureza jurídica híbrida, impregnada de normas de ordem pública, visando o fomento da produção agrícola e a segurança alimentar. Nesse diapasão, a autonomia da vontade e o princípio do
pacta sunt servanda
sofrem mitigações necessárias quando confrontados com os regramentos específicos do Manual de Crédito Rural (MCR).

Cinge-se na análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). É cediço que tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de um deles inviabiliza a concessão da medida liminar.

Conforme documentado nos autos e relatado na decisão agravada, os autores, ora agravados, apresentaram laudo técnico agronômico que atesta a ocorrência de eventos climáticos adversos e incêndio, resultando na frustração da safra que garantiria o adimplemento da obrigação (ID. 211429277 – processo originário). Este elemento fático é crucial para a compreensão da lide. A prova técnica inicial, embora unilateral, é suficiente, nesta fase de cognição sumária, para demonstrar a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris). Não se trata de mera inadimplência voluntária, mas de incapacidade de pagamento decorrente de fatores exógenos à vontade do produtor, hipótese que atrai a incidência das normas protetivas do crédito rural.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e cogente sobre a matéria, cristalizada no enunciado da Súmula 298, a qual dispõe que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor, nos termos da lei. Portanto, demonstrados os requisitos legais — incapacidade de pagamento por frustração de safra ou dificuldades de comercialização —, nasce para o produtor o direito à securitização ou prorrogação do débito.

Ao sustentar a regularidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito, o Banco Agravante ignora que a recusa injustificada em proceder ao alongamento da dívida, quando preenchidos os requisitos legais, constitui, por si só, ato abusivo. A interpretação sistemática e teleológica da Lei no 4.829/1965 impõe ao Judiciário a tutela do produtor rural que, agindo de boa-fé, busca readequar o fluxo de pagamento à sua real capacidade produtiva afetada por intempéries.

O perigo de dano (
periculum in mora
) exsurge cristalino da possibilidade de expropriação de bens essenciais à atividade produtiva e da restrição ao crédito decorrente da inscrição em cadastros de inadimplentes. A manutenção dos nomes dos agravados nos órgãos de proteção ao crédito ou o prosseguimento de atos expropriatórios, como a Busca e Apreensão mencionada, teria o condão de inviabilizar a continuidade da atividade agrícola, gerando prejuízos de difícil ou incerta reparação, não apenas aos recorridos, mas à cadeia produtiva local.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. LAUDO TÉCNICO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) I Tese de julgamento: "1.
O produtor rural tem direito à prorrogação de dívida de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que comprovadas as condições técnicas do Manual de Crédito Rural (MCR).
2. A multa cominatória deve ser fixada com observância à proporcionalidade e à razoabilidade, sendo admissível sua redução quando demonstrar o desvirtuamento do objetivo da medida."

(N.U 1033647-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. SÚMULA 298 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação compulsória de crédito rural, determinando a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais, a abstenção de negativação do nome do autor e a juntada dos contratos aos autos pela instituição financeira. (...) 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O produtor rural tem direito subjetivo à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, quando comprovados fatores imprevisíveis que afetem a atividade produtiva. 2. A ausência de resposta da instituição financeira ao requerimento administrativo de prorrogação, devidamente instruído com laudo técnico e prova de viabilidade econômica, autoriza o deferimento judicial da medida. 3. A tutela de urgência que suspende a exigibilidade da obrigação e impede a negativação é cabível para proteger a atividade rural enquanto se aguarda a decisão final da demanda
. (N.U 1032895-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025 – grifo nosso)

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL C/C REVISIONAL DE CONTRATOS. PRODUTORES RURAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS E MANUTENÇÃO DA POSSE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. É cabível a suspensão da exigibilidade de dívidas rurais e a manutenção da posse de bens alienados fiduciariamente quando demonstrada, ainda que em juízo sumário, a frustração de safra e a necessidade de continuidade da atividade produtiva, nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural. 2. A origem dos recursos (externos ou de programas de fomento) não exclui, por si só, a aplicação da norma de prorrogação de dívidas rurais, salvo demonstração inequívoca de regime jurídico próprio e incompatível.".

(N.U 1022791-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

A decisão de primeiro grau, portanto, revela-se ponderada e juridicamente sólida, aplicando corretamente o artigo 300 do Código de Processo Civil. A suspensão da exigibilidade do crédito e, consequentemente, dos seus efeitos moratórios (negativação e busca e apreensão), é medida que se impõe para assegurar o resultado útil do processo principal, onde se discutirá, com a profundidade necessária, o preenchimento definitivo dos requisitos para o alongamento.

No caso do crédito rural, reconhecida a probabilidade do direito ao alongamento (Súmula 298/STJ), posterga-se o próprio vencimento da obrigação. Logo, não havendo exigibilidade atual, descaracteriza-se a mora, tornando indevida a inscrição nos cadastros restritivos independentemente de depósito.

Por fim, no que tange ao Agravo Interno interposto contra a decisão liminar deste Relator que indeferiu o efeito suspensivo recursal, imperioso reconhecer a perda superveniente de seu objeto. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, recurso principal, exaure a competência deste órgão fracionário quanto à tutela provisória recursal, tornando prejudicada a análise da insurgência interna. A lógica processual dita que, havendo pronunciamento definitivo da Câmara sobre o recurso instrumental, não subsiste interesse no julgamento do recurso que visava apenas reverter a decisão monocrática preliminar.

Considerando que o presente julgamento analisa o mérito do Agravo de Instrumento, exaurindo a competência recursal e substituindo a decisão monocrática liminar que indeferiu o efeito suspensivo, resta evidente a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto.

A análise do recurso principal torna prejudicada a insurgência contra a decisão preliminar do Relator, uma vez que a cognição exauriente da Turma Julgadora se sobrepõe à cognição sumária monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026